Tribunal: STF
Processo: MS 20820
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-03
Data de publicação: 1989-05-03

Ementa:
Ministério Público Federal.
         Provimento de cargos de Procurador da Republica de Categoria
Especial, mediante promoção por merecimento (inc. II do  art.  5.  do
Decreto-lei n. 2.386, de 18.12.1987).
         O  Procurador   da   Republica,   incluido   em   lista   de
merecimento, para promoção para certas vagas, mas não promovido,  não
tem direito subjetivo liquido e certo de permanecer na lista, para as
mesmas vagas e pelo mesmo critério (merecimento), ainda que para isso
pleiteie a exclusão de outros nomes nela indicados e a  anulação  das
respectivas promoções.
         Mandado de Segurança conhecido, por maioria  de  votos,  mas
indeferido.